Tribunal: TCU
Processo: 042.890/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2774/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Inês Maria Corrêa de Arruda, Prefeita de 1/1/2005 a 31/12/2008, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 804385/2006, firmado entre o FNDE e o Município de Caucaia (CE), e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que promovam o aperfeiçoamento da qualidade do ensino e melhor atendimento aos alunos do ensino fundamental", vigente de 28/6/2006 a 9/2/2009. Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 69-71) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 72), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a emissão da Informação 30/2016-DIESP/COAPC/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC, que analisou a prestação das contas (20/1/2016); e o termo de instauração da tomada de contas especial (26/8/2021); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à responsável a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 042.890/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ines Maria Correa de Arruda (XXX.745.103-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.